Tribunal: STF
Processo: ARE 1465518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.164, DE 21 DE JUNHO DE 1990 (INSTITUI SISTEMA DE CARREIRA DO SERVIDOR MUNICIPAL, FIXA AS SUAS DIRETRIZES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) PELO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS EM RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DAQUELE ENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. CRITÉRIO CRONOLÓGICO CONSIGNADO NO ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. REVOGAÇÃO DA REGRA MAIS ANTIGA PELA NOVA QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. REPRISTINAÇÃO EXPRESSA NÃO CARACTERIZADA. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 5º, incisos XXXVII e LIII; e 93, inciso, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, SUSCITADA PELA APELANTE.



    A demandante conclui que houve ofensa ao princípio do Juiz natural, na medida em que “as decisões da 2ª Vara e da 1ª Vara da Comarca de Currais Novos sobre a matéria ora versada estão exatamente iguais, inclusive nos grifados e negritos, de modo a colocar em risco a segurança jurídica das decisões e suas respectivas motivações, devendo, inclusive, ser causa de nulidade pelos motivos acima elencados, em conjunto com o art. 491, parágrafo 1º, do CPC. (destaques originais).



    Sem razão a apelante, eis claramente demonstrados os motivos ensejadores da decisão de mérito questionada, a qual está devidamente motivada, permitindo aos litigantes que recorram de maneira adequada aos órgãos superiores.



    Além disso, o magistrado está investido em Jurisdição, de acordo com a Lei de Organização Judiciária, conforme as regras de fixação de competência, não havendo, pois, de se cogitar a existência de Juízo de exceção.



    Assim, rejeito esta preliminar.



    (...)



    MÉRITO



    Como bem ressaltou o Juiz a quo a Lei Municipal nº 1.164, de 21 de junho de 1990 em discussão é pretérita às normas, Lei Complementar nº 001, de 03 de outubro de 1991 (que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais) e Lei Complementar nº 07 de 15 de dezembro de 2006 (que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais). Vale dizer que o último diploma tratou de regular especificamente a carreira dos servidores do apelado



     (...)



    Sendo certo que todos os diplomas regulam a mesma matéria, qual seja, a carreira dos servidores municipais, remuneração e gratificações, o critério de cronológico positivado na Lei nº 4.657/42 deve ser observado para dirimir um aparente conflito de normas. Nesse sentir, em consonância com o pensamento disposto pelo julgador de origem, avalio que a Lei Complementar nº 07 de 15 de dezembro de 2006, vigente, é o regramento qual se subsume a servidora apelante.



    Anoto que o fato da lei mais recente ter revogado a Lei Complementar nº 001, de 03 de outubro de 1991 não em repristinação, porquanto, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, careceria de expressa determinação legal nesse sentido, o que não observo, daí não haver que se falar em aplicação do disposto na Lei Municipal nº 1.164/90, ainda que mais benéfica aos servidores, eis inexistir direito adquirido nessa seara, em atenção ao estabelecido pelo STF na ementa que destaco a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade remuneratória. Precedentes. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o cargo no qual os recorrentes se aposentaram não corresponde, após as alterações legislativas, ao paradigma apontado na inicial e de que as mudanças legais não trouxeram diminuição no valor de seus proventos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e rever os fatos e provas constates dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 819392 PE, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 31-10-2014 PUBLIC 03-11-2014)



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Bonificação por resultado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.148/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/5/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.148.538/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 26/10/2018 e RE nº 927.429/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente